Tribunal: TJES
Processo: 5001113-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA DE FOGO
, ART.
121
,
§2º,
V
II,
C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E

ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM RELAÇÃO A TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL
–DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) O impetrante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída no sentido de que a identificação do réu que foi preso em flagrante, e assim permaneceu por mais de um mês, apontou outra pessoa como autora do delito imputado na denúncia.

2) O trancamento da ação penal é medida excepcional reservada para casos de flagrante teratologia, situação que não se verifica no presente caso, devendo a discussão da referida tese ser levada à ação penal originária, oportunidade em que o impetrante poderá debater com maior profundidade estas questões que demandam analise probatória mais aprofundada do que a prevista para o rito célere do Habeas corpus.

3) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

FELIX PEREIRA DOS SANTOS,
em face de ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0010518-37.2022.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

Requer o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada, com expedição de contramandado de prisão, tendo em vista alegada dúvida em relação a identificação do autor do crime imputado na denúncia. Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal originária, tendo em vista suposta ausência de justa causa.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7225508).

Informações prestadas (ID 7301937).

Parecer (ID 7491957) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

FELIX PEREIRA DOS SANTOS,
em face de ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0010518-37.2022.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

Requer o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada, com expedição de contramandado de prisão, tendo em vista alegada dúvida em relação a identificação do autor do crime imputado na denúncia. Diante de tal motivo, requer ainda a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal originária, tendo em vista suposta ausência de justa causa.

O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), todos do CP e artigo 14 da lei 10.826/06.

Conforme constou da denúncia, juntada no ID 7301937, o paciente foi preso em flagrante após uma troca de tiros com policiais militares.

Em sua inicial, que consta do ID 7184769, o impetrante aduz a ausência de precisa identificação do autor do crime, que no momento da prisão em flagrante teria apresentado documento sem fotografia, no qual constava o nome do ora paciente.

Em apertada síntese, o impetrante alega que o paciente
FELIX PEREIRA DOS SANTOS
não foi a pessoa que foi presa em flagrante, e que esta teria se apresentado com o nome do ora paciente, praticando assim o crime de falsa identidade.

Tal cenário, no entender do impetrante, aponta para a existência de dúvida razoável quanto ao autor do crime imputado na ação penal nº 0010518-37.2022.8.08.0048, o que resultaria na ausência de um dos requisitos da justa causa, que no caso em apreço, estaria relacionada aos indícios mínimos de autoria.

Diante de tal situação, o impetrante peticionou ao Juízo coator, o qual deferiu o requerimento no sentido de proceder diligências para efetuar a identificação criminal do réu.

No citado despacho o Juiz de primeiro grau assim se manifestou:

“(...) acolho parcialmente o pedido defensivo e determino que seja oficiado à Polícia Civil da Bahia para que forneça a identificação criminal de Felix Pereira dos Santos, que ostenta passagens criminais naquele Estado.
Oficie-se, fixando prazo de vinte dias
.

Além disso, acolho os pedidos ministeriais de fls. 169/v:

Determino a realização de Identificação Criminal do requerente junto ao Departamento de Criminalística da PCES, nos termos dos artigos 3º, II e 5º, ambos da Lei 12.037/2009, para ser atestada eventual disparidade entre as fotografias juntadas no Auto de Prisão em Flagrante e o acusado, além da comparação com o RG juntado às fls. 68.
Oficie-se
.
Intime-se a Defesa
, para que providencie a apresentação do requerente, pessoalmente, no Setor de Identificação da PCES, no prazo de dez dias. (...)”.

Diante do cenário proposto, o impetrante postula pela concessão da medida liminar para que este Egrégio Tribunal expeça contramandado de prisão, para que o paciente possa atender ao determinado pelo Juízo de origem sem que sua submissão aos atos processuais implique em ser recolhido a prisão no lugar da pessoa que cometeu o crime imputado na denúncia.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a questão da identificação do acusado já foi objeto de diligências pelo juízo de primeiro grau, que deferiu parcialmente o requerimento defensivo, em decisão que contou com parecer favorável do Ministério Público.

O impetrante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída no sentido de que a identificação do réu que foi preso em flagrante, e assim permaneceu de 18/12/2022 até 01/02/2023, apontasse para autoria de outra pessoa.

A esse respeito, acertadamente, o Douto Procurador de justiça subscritor do Parecer ressaltou a inexistência de lastro probatório da tese apresentada: “
não
se
logrou êxito em extrair dos documentos acostados a inicial sequer o registro civil do ora paciente, limitando-se a douta Defesa a trazer o registro da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Governo do Estado da Bahia e fotos que seriam do paciente
”.

A pretensão da defesa em obter contramandado de prisão, alegando ausência de indícios mínimos de autoria não veio acompanhada de densificação probatória suficiente para autorizar a concessão da ordem, sendo que tal matéria já foi objeto de diligência na ação penal de origem.

Apreciando o tema o Colendo STJ já decidiu que “
O argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal
” (STJ - AgRg no HC n. 719.196/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Na sequência, a defesa postula pelo trancamento da ação penal, tendo por base a suposta ausência de indícios de autoria.

Trata-se de medida excepcional, tomada apenas em casos de flagrante teratologia, situação que não se verifica no presente caso, devendo a discussão da referida tese ser levada à ação penal originária, oportunidade em que o impetrante poderá debater com maior profundidade estas questões que demandam analise probatória mais aprofundada do que a prevista para o rito célere do Habeas corpus.

Com efeito, a decisão que recebeu a denúncia (a qual pude analisar pelo sistema de andamento processual do sítio eletrônico deste Tribunal), apesar de sucinta, demonstra a existência de justa causa, encontra-se devidamente fundamentada, adequando-se às exigências dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 310, do Código de Processo Penal.

Neste sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, § 2º, INCISO II e IV, E 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1.O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021). 2. Hipótese em que não se vislumbra situação de ilegalidade flagrante e irrazoável que justifique o trancamento da ação penal, posto que há elementos nos autos de origem que, de certo modo, inserem o paciente no contexto do delito. Na verdade, a tese suscitada pela defesa se confunde com o próprio mérito da ação e eventuais questionamentos sobre a autoria serão respondidos pelas vias adequadas. 3. Habeas Corpus denegado. (TJES - Habeas Corpus Nº 5008701-94.2022.8.08.0000; Rel. Des. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Oct/2022).

Portanto, diante da presença de indícios suficientes de autoria, não prospera a tese de ausência de justa causa para a manutenção da ação penal ajuizada em face do ora paciente, sendo inviável o acolhimento da tese de trancamento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.